Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. IMPOSITIVA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO: QUANTUM PROPORCIONAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDO NA FASE INSTRUTÓRIA (PRECLUSÃO). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em outubro de 2020, a requerente foi surpreendida com a contratação, em seu nome, de um empréstimo consignado (valor total de R$ 6.298,53 dividido em 72 parcelas de R$ 180,00, sendo a primeira descontada em agosto/2019) vinculado ao seu benefício previdenciário de pensão por morte (contrato n. 015438436); (b) aduz a consumidora que não obstante tenha entrado em contato com a requerida para informar o ocorrido (contratação fraudulenta), nada foi feito, razão pela qual registrou boletim de ocorrência (n. 109633/2020, ID. 30927636) e reclamação no PROCON (53-001.007.20-0057866, ID. 30927636 – p.1); (c) a instituição financeira alega que a requerente teria celebrado o aludido negócio jurídico, e nenhuma irregularidade teria sido constatada; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (declaração da inexistência do contrato de n. 015438436; condenação à restituição da quantia de R$ 4.230,00 a título de repetição de indébito; e compensação no valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos. 6o e 14).
III. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
IV. Quer dizer, ela não comprovou que a contratação do empréstimo consignado referente ao contrato n. 015438436 (ID. 30927976) foi efetivamente realizada pela requerente, a par de não ter negado a probabilidade de fraude.
V. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
VI. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Revela-se, portanto, ilegítima a respectiva contratação de crédito perpetrada por fraudadores em nome da requerente.
VII. Em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VIII. No que refere aos danos morais, bem de ver que no caso concreto, o descaso da parte requerida aos legítimos reclames da parte consumidora que sofreu descontos indevidos em seu benefício por mais de 2 anos (tentou solucionar o imbróglio por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e subsidia a compensação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade.
IX. Em relação ao “quantum” dos danos extrapatrimoniais, a estimativa fixada (R$3.000,00) guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
X. E, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
XI. Demais disso, a superveniente tese recursal da empresa de ser inverídica a alegação da consumidora de que não teria contratado o empréstimo, vez que conforme análise, trata-se de uma cessão de carteira do Banco Mercantil para o Banco Recorrente, não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
XII. Nessa linha de raciocínio, se torna ainda inadmissível a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo (cópias dos instrumentos contratuais e dos documentos apresentados pela requerente no ato da contratação – ID 30927976) (CPC, art. 435), pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E, ainda que assim não fosse, constata-se, nos documentos colacionados, a falsificação grosseira da assinatura da requerente (ID. 30927976).
XIII. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor à recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
XIV. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46).